Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-55.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002278-55.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Peterson Willian Ariati de Castro (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO (APELADO), DOMENIQUE OLIMPIA AMADO - CPF: 063.290.811-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (APELADO), LUANA SANTOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO - DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE -
ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT
- RECURSO DES
PROVIDO
.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor, Geovano Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap nº 180045/2016; Ap nº 89419/2017).

Afigura-se
“imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo”
(TJMT, Ap NU 0003296-53.2011.8.11.0037).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002278-55.2020.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): ALISSON SANTOS AMARAL

PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (NU 1002278-55.2020.8.11.0007), que absolveu ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 97699211).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para as condenações de ALISSON SANTOS AMARAL por tráfico de drogas;

2) a
“associação entre os réus ALISSON e PETERSON visando a disseminação de drogas”
estaria demonstrada.

Pede o provimento para que ALISSON SANTOS AMARAL seja condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO por associação para o tráfico (ID 97699232).

Os apelados ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 97699238/ID 97699242).

PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO prequestiona o art. 5º, XXXV e LVII, da CF, art. 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 155 e art. 156,
caput
, e art. 386, II, V e VII, todos do CPP (ID 97699238).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO, A FIM DE QUE O RÉU ALISSON SANTOS AMARAL SEJA CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/06 E PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06. ACOLHIMENTO, EM PARTE. MUITO EMBORA EXISTA NOS AUTOS PROVAS NO SENTIDO DE QUE ALISSON SABIA DA EXISTÊNCIA DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA QUE FORA APREENDIDA NA CHÁCARA QUE ALUGAVA, SOBRETUDO POR NÃO HAVER INDICATIVOS DE QUE O LOCAL ERA UTILIZADO E/OU FREQUENTADO POR OUTRAS PESSOAS, CERTO É QUE NÃO EXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES A INDICAR O SUPOSTO ELO EXISTENTE ENTRE ALISSON E PETERSON, NEM TAMPOUCO O VÍNCULO ESTÁVEL PERMANENTE ENTRE ELES PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS, SOBRETUDO, DIANTE DO FATO DE QUE NÃO HOUVE UM TRABALHO DE OPERAÇÃO REALIZADO DE FORMA MINUCIOSA, COM MONITORAMENTO DETALHADO DE COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA, NEM TAMPOUCO ELEMENTOS A REVELAR INEQUIVOCADAMENTE UMA UNIÃO DE PROPÓSITOS DE AMBOS OS RÉUS COM O FIM ESPECÍFICO DE VIOLAR O DISPOSTO NO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS. O VALOR DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDORES POLICIAIS ESPECIALMENTE QUANDO PRESTADO EM JUÍZO, SOB A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO REVESTE-SE DE INQUESTIONÁVEL EFICÁCIA PROBATÓRIA, NÃO SE PODENDO DESQUALIFICÁ-LO PELO SÓ FATO DE EMANAR DE AGENTES ESTATAIS INCUMBIDOS, POR DEVER DE OFÍCIO, DA REPRESSÃO, MORMENTE QUANDO COERENTE, SEM PROVA DE MÁFÉ OU SUSPEITA DE FALSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 98792989)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]
1º Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no início do primeiro semestre do ano de 2020, os denunciados ALISSON SANTOS AMARAL, DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, LUANA SANTOS DE OLIVEIRA e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº.11.343/2006, consoante denota a documentação que permeia o autuado. [...]

3º Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 23 de março de 2020, por volta de 18h50min, na propriedade particular denominada Chácara Bambu, situada no bairro São José Operário, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ALISSON SANTOS AMARAL, após adquirir e receber de maneira escusa, trouxe consigo, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção, de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, pesando 6,95 g (seis gramas e noventa e cinco centigramas), bem como teve em depósito com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 08 (porções) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, pesando 2.271,20 g (duas mil, duzentos e setenta e um gramas e vinte centigramas), 15 (quinze) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, somando 17.351,80 g (dezessete mil, trezentos e cinquenta e uma gramas e oitenta centigramas), e 02 (duas) porções de substância entorpecentes tipo Cocaína, contendo 1.615,80 (um mil, seiscentos e quinze gramas e oitenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência as pessoas de ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei Federal nº. 11.343/2006, e LUANA SANTOS DE OLIVEIRA e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, pela prática do delito disposto no artigo 35, da Lei Federal nº. 11.343/2006 [
...].
”
(
Luciana Fernandes de Freitas,
promotora de Justiça – ID 97696002)

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...]II.4 DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES (art. 33 da Lei 11.343/06) [...]

Para se falar sobre tal aspecto, evidente que primeiro deve ser concluída a questão sobre quem era o dono do entorpecente encontrado. [...]

Os policiais (responsáveis pela prisão de Alisson – Cléia e Sérgio) apontam que receberam informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar sobre tráfico de drogas e a chegada de uma grande quantia de entorpecentes na cidade e, portanto, foram fazer a verificação de uma chácara indicada.

Cleia disse que a informação indicava que a droga estaria em posse de um rapaz conhecido como ‘Galo Cego’ e Dominique em uma chácara.

No local indicado, foi realizada a abordagem pessoal de ‘Galo Cego’, oportunidade em que se encontrou uma porção de droga e ele permitiu a busca pelo local. No entanto, não se encontrou a principal quantidade de droga vinculada aos autos nesta data e que se tinha a informação prévia.

Ressalte-se que neste momento foi encontrada a quantidade de 6,5g de maconha em uma mochila do acusado Alisson.

Extrai-se dos depoimentos que se encontraram na casa umas bolsas de viagem com resquícios de maconha, as quais seriam de Dominique. Narraram ainda que o Alisson indicou que Dominique estaria na casa de Peterson. Assim, foram até a casa deste e também conduziram Peterson e Dominique para o COPOM. No entanto, conforme dinâmica dos depoimentos, Peterson foi liberado no mesmo dia.

Há nos relatos informações de que Dominique ficou bastante nervosa quando os policiais lhe mostraram a bolsa que tinha sido encontrada e que ela teria assumido ter transportado a droga nas referidas bolsas.

Em continuidade, nota-se que os policiais Robson de Deus Bento, Manoel Joacir e Igor foram até a chácara no dia posterior à prisão de Alisson, oportunidade em que encontraram Luana e Wellington no local, os quais foram presos pois teriam ido buscar a droga que supostamente estaria escondida no local.

Após, os policias fizeram varredura no local e encontrou-se balança de precisão e uma bolsa contendo vários tabletes de drogas. Igor Alves Macedo indicou que a droga foi encontrada dentro de um saco preto próximo a um rio.

E aqui um ponto é fundamental: a ciência de que o acusado guardava drogas na chácara. Segundo os policiais que realizaram a abordagem, tal informação advinha do serviço de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil. Falando em nome desta, o Investigador Paulo apontou que as investigações se iniciaram após a prisão de Jailson, que em conversa informal tinha informado sobre propriedade de drogas de Peterson e seu irmão Igor.

Paulo também disse que, após esse fato, iniciaram troca de informações da equipe de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar e localizaram uma chácara que era utilizada para armazenamento de entorpecentes.

Entretanto, tais informações não foram materializadas, vale dizer, não há documentação a partir de tal informação.

Sabe-se que não raramente há dificuldade em se conseguir documentar informação passada, especialmente por conta de receio de quem repassa a informação, mas isso não significa, acredita-se, que alguém possa ter contra si uma consequência exclusivamente por conta de informação não documentada. [...]

Diante disso, conclui-se que nada há que comprove que Alisson era vinculado à droga apreendida. Interessante anotar que foi apreendida uma porção de droga (6,5g) com Alisson quando realizada busca pessoal e que, por esse motivo, deve ser a ele vinculada. Portanto, volta-se ao ponto da vinculação autoral, com relação à porção pequena encontrada com Alisson. [...]

Quanto à natureza, a maconha, costumeiramente, são tanto drogas encontradas em situação de consumo pessoal, vale dizer, relacionada à compra para si, quanto à mercancia. Assim, não há como extrair daqui o ponto relevante.

Em relação à quantidade, tem-se que a quantia indica que se destinava ao consumo, já que 6,5g de maconha é uma quantia pequena, ainda mais considerando a forma de acondicionamento da droga em uma única embalagem.

No tocante ao local e às condições onde se desenvolveu a ação, fundamental o conteúdo da instrução probatória. No entanto, não há nas circunstâncias extraídas da instrução probatória elementos probatórios objetivos e suficientes que demonstrem que o acusado Alisson possuía essa quantia de droga para mercancia, conforme consta da Denúncia, ainda mais totalmente dissociada da grande quantidade apreendida no dia posterior. Além disso, a indicação de traficância do acusado Alisson se deu, especialmente, pelo encontro da droga na chácara e da suposta informação de que ele seria o responsável por guardar a droga naquele local, sendo, portanto, a ele vinculada.

No entanto, não há comprovação de propriedade da droga encontrada no pasto da chácara, conforme já analisado em relação à autoria.

Assim, nota-se que foi realizada apenas uma alusão de que a droga se destinaria ao comércio, inclusive a de pouca quantidade encontrada em sua vestimenta, isso porque foi encontrada em busca pessoal e fazia-se busca de uma quantia muito maior de drogas.

Não há indicação (muito menos oitiva) de suposto comprador de droga com Alisson, indicação de filmagens em atividade de tráfico, bem como não se encontrou (pelo menos não se apresentou) qualquer objeto (de propriedade de Alisson) comumente vinculado ao tráfico (balança, por exemplo). Ademais, no celular de Alisson nada se encontrou com relação à comercialização de drogas.

Da forma como é apresentado, o que se tem, também, é severa dúvida da finalidade da quantia de 6,5 g encontrada em busca pessoal do acusado Alisson. Quanto às demais quantidades, não se mostrou comprovação de autoria (propriedade).

Sendo assim, a partir da presunção de inocência, ‘in dubio pro reo’, tem-se a insuficiência probatória para fins de condenação, isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado

Portanto, em conclusão: NÃO HÁ COMPROVAÇÃO da AUTORIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO, BEM COMO NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA com relação à quantia de 6,5g de maconha, DEVENDO SE DAR A ABSOLVIÇÃO DE ALISSON SANTOS AMARAL (art. 386, II, V e VII, do CPP).

II.5 DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [...]

Inexiste comprovação de que no início do primeiro semestre de 2020 os acusados estavam associados com as características exigidas pelo tipo penal incriminador do art. 35 da Lei 11.343/06.

Além disso, não há qualquer outro elemento nos autos que demonstre a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do tipo em destaque, nem tampouco que eles tinham a finalidade de se unir para realizar a comercialização de drogas, razão pela qual se entende que o crime não ficou devidamente comprovado.

Não se encontra nos relatórios de extração qualquer comunicação entre os denunciados. O único aparelho que se extraíram conversas relevantes supostamente pertencia a Dominique e não havia troca de mensagens que evidenciem a associação indicada na Denúncia, pois não se encontrou qualquer comunicação entre todos os denunciados.

Além disso, o simples fato de Dominique estar na casa de Peterson não indica associação, com ela ou com Alisson.

A narrativa fática leva-se em conta o envolvimento de Peterson por suposta informação de Luana de que teria ido à chácara buscar uma droga escondida e levar a ele, mas essa acusação não se sustentou durante a instrução processual, ocasionando, por lógica, a absolvição de Luana e afastando a narrativa fática da Denúncia.

Não se indicou, com suficiência para a adequação típica, dinâmica, por exemplo, de: negociação, de origem e destino da droga, de tempo de vinculação subjetiva, isolada ou cumulativamente.

É possível, por exemplo, que a vinculação entre os acusados tenha começado há poucos dias, bem como durado pouco tempo.

O fato de os policiais narrarem que um dos acusados era fornecedor e o outro realizava a venda direta dos entorpecentes não é suficiente para demonstrar que tinham vontade de manter uma associação estável e permanente para fins de traficância. [...]

Não havendo, militando a dúvida (que é íntima da presunção de inocência) em favor de quem é acusado, a conclusão é de que não houve comprovação da prática de condutas que se amoldam ao tipo penal em destaque.

Por tais razões, entende-se que NÃO HÁ MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DEVENDO se dar a ABSOLVIÇÃO DE PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO E ALISSON SANTOS AMARAL (art. 386, II e VII, do CPP).

III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e nas Alegações Finais do Ministério Público, isso para: [...]

ii. ABSOLVER ALISSON SANTOS AMARAL quanto à imputação do art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06;

ii. ABSOLVER PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO quanto à imputação do art. 35, da Lei 11.343/06
[...].”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 97699211)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 97696015), Exame de Constatação preliminar nº 510.2.04.2020.003440-01 (ID 97696018) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.67268-01 (ID 97699000)
,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sergio Zufino da Silva, policial militar (ID 97696005), Cleia Costa Ribeiro, policial militar (ID 97696005), Domenique Olímpia Amado, coindiciada (ID 97696005), ALISSON SANTOS AMARAL, apelado (ID 97696007), Rosangela Ariati, mãe do apelado PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO (ID 97696011), Manoel Joacir de Campos, policial militar (ID 97696015), Robson de Deus Bento, policial militar (ID 97696015), Igor Alves Macedo, policial militar (ID 97696016), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, apelado (ID 97696016), Luana Santos de Oliveira, codenunciada (ID 97696017), Welignton da Silva Honorato, cunhado do apelado

ALISSON SANTOS AMARAL (ID 97696017),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Manoel Joacir de Campos, policial militar (ID 97699047/ID 97699048), Sergio Zufino da Silva, policial militar (ID 97699047/ID 97699048), Cleia Costa Monteiro, policial militar (ID 97699047/ID 97699048), Robson de Deus Bento, policial militar (ID 97699047/ID 97699048), Paulo Cristiano de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 52351384),
Luana Santos de Oliveira, codenunciada
(Relatório de Mídias - ID 52351384),

ALISSON SANTOS AMARAL, apelado (Relatório de Mídias - ID 52351384), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, apelado (Relatório de Mídias - ID 52351384).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 23.3.2020, por volta das 15h, os policiais militares [Sergio Zufino da Silva e Cleia Costa Monteiro] efetuaram a prisão do apelado ALISSON SANTOS AMARAL no momento em que ele adentrava em sua residência [
“Chácara do Bambu”
, localizada ao lado da Pista do Aeroporto de Alta Floresta/MT], trazendo consigo uma porção de maconha com peso de 6,5g (seis gramas e cinco decigramas); no interior da casa foram encontradas 2 (duas) bolsas; em seguida, se dirigiram à residência do apelado PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, localizada à rua H5, setor Industrial, daquele município, e efetuaram a prisão da codenunciada Domenique Olímpia Amado (ID 97696005; ID 97699047/ID 97699048);

- no dia 24.3.2020, por volta das 10h, os policiais militares [Manoel Joacir de Campos, Robson de Deus Bento, Igor Alves Macedo] realizaram a abordagem da codenunciada
Luana Santos de Oliveira [irmã do apelado ALISSON] e seu esposo [Wellington da Silva Honorato] quando chegaram à “Chácara do Bambu”; realizadas buscas, foram encontradas 2 (duas) balanças de precisão, 15 (quinze) tabletes de maconha, 8 (oito) pacotes de Skank, 1 (um) tablete e 1⁄2 de pasta-base de cocaína
(ID 97696015/ ID 97699047/ID 97699048);

- Sergio Zufino da Silva e Cleia Costa Monteiro [policiais militares] narraram, nas fases policial e judicial, que a
“GUPM verificou uma informação oriunda da inteligência da PM que indicava um local de tráfico de drogas sendo uma chácara e o nome da pessoa que teria trazido droga seria Domenique”; abordaram “a pessoa de Alisson que adentrava na chácara Bambu com a namorada Jenifer”; “com Alisson foi encontrada uma porção de maconha”; “segundo Alisson havia acabado de alugar a casa na chácara”; “Domenique estava na casa de Peterson”; “Domenique relatou que trouxe droga de Cuiabá”;
havia transportado 19 kg (dezenove quilos) de maconha e entregado ao apelado Alisson; a droga foi transportada nas bolsas encontradas na casa de Alisson (ID 97696005; ID 97699047/ID 97699048);

-
Igor Alves Macedo [policial militar] narrou que tinha a informação de que ALISSON morava numa chácara e que ele estaria guardando drogas; não participou da prisão de ALISSON; na chácara encontraram grande quantidade de drogas e parentes de ALISSON; a chácara ficava próximo ao bairro São José Operário; tinha informação da chegada da grande quantidade de droga e que anteriormente uma equipe tinha tentado encontrar a droga, mas não conseguiu; a droga foi encontrada dentro de um saco preto próximo a um rio; na chegada da chácara, encontraram a irmã de ALISSON, Luana, que possivelmente tinha ido lá fazer a retirada da droga; a droga foi vinculada a ALISSON porque ele tinha alugado a chácara, foi visto no local e existiam informações passadas pela Inteligência da PM e Civil, aliada à presença da irmã no local no dia do encontro da droga; na residência, não havia pertence de Alisson; Luana e o marido estavam entrando na chácara quando os policiais chegaram

(ID 97696005);

- Manoel Joacir de Campos [policial militar] relatou ter recebido a informação de que droga estaria escondida na chácara e, juntamente com o ARI, estava monitorando o local; deslocou-se até a chácara, abordando-se um Fiesta entrando no local;
“no carro estava a irmã do Galo cego”
;
“em diligências durante o dia, um saco contendo droga foi localizado perto do rio”
; fizeram busca pessoal em Luana e no marido de Luana e não foi encontrada nada de ilícito”;
“não se recorda de ter dito na Delegacia que Luana tinha informando que tinha ido buscar droga na chácara”
;
“não fez a prisão de Peterson”
; Fez apenas a prisão da irmã do apelado ALISSON

- Domenique Olímpia Amado [codenunciada] negou, na Delegacia de Polícia, ter transportado droga e entregue para o apelado Alisson;
“não falou aos policiais que transportou droga em malas”
; conhece o Alisson desde criança, mas não sabe o que ele está fazendo (ID 97696006);

- Paulo Cristiano de Souza [investigador de Polícia] relatou, em Juízo, terem localizado uma chácara, que estava sendo utilizada para armazenamento de drogas; a pessoa que trazia as substâncias entorpecentes de Cuiabá para Alta Floresta era a Domenique [falecida];
“a Domenique trouxe essa quantidade de entorpecentes e ela entregaria para o Alisson”
;
“o Alisson tinha a função de guardar

o entorpecente, tanto que ele residia na chácara, depois fazia a divisão e distribuição para os lojistas”
;
“o envolvimento do Peterson vem desde o início quando o Jailson foi preso”
; foram apreendidos aparelhos celulares e realizada a analise;
“a Polícia Militar apreendeu uma porção de entorpecente com Alisson”
;
“o Alisson teria comprado um aparelho celular do Peterson”
;
“todos eles se conheciam”; “a Domenique estaria ficando na casa do Peterson”
(Relatório de Mídias - ID 52351384);

-
Luana Santos de Oliveira [codenunciada e irmã do apelado ALISSON] negou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, qualquer envolvimento com o tráfico de drogas; um amigo de seu irmão ALISSON tinha alugado a chácara uns 4 (quatro) meses antes; no dia que ALISSON foi preso, sua namorada lhe avisou e, por isso, foi na chácara atrás de uma caixa de som que lhe pertencia e umas roupas dele; no momento em que chegou no local com seu marido, os policiais os abordaram e disseram que tinham ido buscar droga; não tinha nada a ver com a droga; Jhenifer mandou mensagem no
facebook
de noite, mas só viu no outro dia cedo; falou com a Jhenifer através

de ligação e já foi para a chácara buscar sua caixa de som e umas coisas de seu irmão; não frequentava a chácara, tinha ido apenas uma vez buscar um tênis; seu irmão ALISSON estava trabalhando em outra cidade, em garimpo; sabia que Alisson estava na cidade quando ele ia na casa dela; ele ficava 1 (um) ou 2 (dois) meses fora da cidade e só tinha contato por ligação
(Relatório de Mídias - ID 52351384);

- PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO [apelado] relatou, em Juízo, que
o celular de marca Xaomi não é seu e não conhece a Luana e nem ALISSON; a Polícia chegou na sua casa um dia de noite dizendo que um casal numa chácara tinha dito que a Dominique trouxera uma droga e ela estava na sua casa; levaram a Dominique para a chácara, mas depois lhe soltaram; Dominique chegou no COPOM junto com o Alisson e uma adolescente; no outro dia, após ter sido liberado, chegou a Polícia Civil em sua casa dizendo que estava envolvido com uma grande quantidade de drogas, sendo preso; quando chegou à Delegacia, Luana e o marido já estavam presos; no outro dia soltaram a Luana e o marido dela, mas ficou preso junto com ALISSON; não encontraram nada de ilícito em sua casa
(Relatório de Mídias - ID 52351384);

- ALISSON SANTOS AMARAL [apelado] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, afirmando não ter qualquer conhecimento sobre a porção de maconha apreendida ou acerca do que a codenunciada Domenique estava fazendo;
alugou a chácara para moradia própria, mas que, no dia que foi preso, tinha acabado de chegar do Pará e foi abordado na sua casa; foi preso por volta das 15h e foi para a Delegacia 21h, sendo todo esse tempo torturado; informou o tempo todo que tinha acabado de chegar do garimpo; dentro da casa, eles reviraram a mochila e disseram que encontraram uma porção de maconha; não é usuário de drogas; conheceu Dominique e a deixou morar na chácara, porque ela disse que tinha brigado com sua mãe e tinha um filho menor de idade; depois disso foi para o garimpo e, quando chegou, não a encontrou mais; não conhecia o PETERSON; na chácara há 3 (três) casas para alugueis, tendo alugado apenas uma delas; o pasto da chácara é arrendado e sempre tem gente pelo local; dentro de sua casa não tinha droga nenhuma e, quanto ao telefone apreendido, tinha comprado há pouco tempo de uma amiga sua e não disse aos policiais que esse telefone era do PETERSON;

nunca foi preso por tráfico; no dia da prisão, tinha ido buscar a Jhenifer para ajudá-la a limpar a casa e assistir filme, mas a Polícia o abordou antes de entrar na casa; trabalhava em garimpo e ia de moto para o Pará e ficava em média 20 (vinte) ou 30 (trinta) dias no trabalho; em Alta Floresta, ficava em torno de 7 (sete) dias no máximo; nunca tinha visto essa droga que o policial lhe mostrou a foto na delegacia e que a droga somente foi apreendida no outro dia depois de sua prisão
(Relatório de Mídias - ID 52351384).

Dito isso, vejamos a pretensão condenatória por tráfico de drogas, em relação ao apelado ALISSON SANTOS AMARAL.

A prisão do apelado [ALISSON SANTOS AMARAL] ocorreu no dia 23.3.2020, quando ele chegava em sua residência, localizada em uma
“chácara, ao lado da Pista do Aeroporto de Alta Floresta/MT”
, após os policiais militares [Sergio Zufino da Silva e Cleia Costa Monteiro] receberem informação [
“da Inteligência da Polícia Militar”
] de que a pessoa denominada
“Domenique”
teria trazido drogas de Cuiabá para aquele local. Nesta ocasião, foi localizada uma porção de maconha [6,5g] na posse do apelado. Em seguida, a
codenunciada Domenique Olímpia Amado foi presa na residência do apelado PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO [seu namorado].

A apreensão de 2 (duas) balanças de precisão, 15 (quinze) tabletes de maconha, 8 (oito) pacotes de Skank, 1 (um) tablete e 1⁄2 de pasta-base de cocaína foi efetivada pelos policiais militares
[Manoel Joacir de Campos, Robson de Deus Bento, Igor Alves Macedo], no dia
seguinte [24.3.2020], após
abordagem da codenunciada
Luana Santos de Oliveira [irmã do apelado ALISSON] e seu esposo [Wellington da Silva Honorato], no momento em que eles chegaram à referida
“chácara”
.

Segundo Luana Santos de Oliveira e Wellington da Silva Honorato, estavam no local para buscar roupas o apelado
ALISSON SANTOS AMARAL.

O investigador de Polícia [Paulo Cristiano de Souza], em Juízo, descreveu o recebimento de “informações”, no sentido de que a codenunciada Domenique Olímpia Amado entregaria determinada quantia de droga ao apelado ALISSON SANTOS AMARAL.

Todavia, a codenunciada
Domenique Olímpia Amado, que seria responsável por levar as substâncias entorpecentes para o município de Alta Floresta/MT não confirmou, na Delegacia de Polícia, o envolvimento do apelado ALISSON SANTOS AMARAL com as drogas apreendidas e não foi ouvida, em Juízo, em razão de sua morte, durante ação policial (Relatório de Mídias - ID 52351384).

Dos dados extraídos,
mediante autorização judicial,
do aparelho celular [IMEI

356955/08/338574/5 e IMEI 356956/08/338574/3] pertencente a codenunciada
Domenique Olímpia Amado [
“fotos, sms e chats”
], verifica-se a existência de fotografias de drogas e conversas relacionadas ao tráfico, porém sem qualquer relação com o apelado ALISSON SANTOS AMARAL (Laudo Pericial Criminal nº 2.10.2020.41371-01 – ID
97699133
).

O nome do apelado ALISSON SANTOS AMARAL não foi citado no Relatório Policial, elaborado pelos investigadores de Polícia Paulo Cristiano de Souza, Joelton Venâncio da Silva, Rodrigo dos Anjos Piloni e Rogerio Rodrigues Rizo, em 5.8.2019, embora tenha sido mencionado suposto envolvimento do apelado PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO com
a pessoa de Jailson Silva de Oliveira (ID 97696023).

A esse contexto, integra-se os fundamentos da sentença absolutória
per relationem
, em relação à absolvição do apelado
ALISSON SANTOS AMARAL
,
em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz da causa,
in verbis
:

“No caso dos autos, até se encontra Relatório (elaborado após a prisão de Alisson) de que os investigadores indicam que já haviam ido monitorar a chácara 2 dias antes da prisão, mas o Relatório também não documenta a origem da informação anterior e nem delimita e indica a atuação de Alisson, já que a chácara era utilizada, supostamente, também por outras pessoas.

Narra-se que no interior de uma das residências encontrada na chácara, que seria a moradia de Alisson, foram encontradas duas bolsas de viagem, as quais tinham resquícios de maconha em seu interior e elas teriam sido utilizadas por Dominique para o transporte da droga de uma cidade a outra, mas não há provas disso.

Ademais disso, o restante da droga apreendida, ressalvada a pouca quantia apreendida em busca pessoal de Alisson, foi encontrada próximo a um rio, ao que tudo indica no pasto da chácara.

De acordo com a dinâmica dos fatos, a prisão de Alisson se deu em um dia e a droga foi encontrada no dia posterior, sem indicação clara e documentada de que foi ele quem tivesse escondido o entorpecente, inclusive não tendo sido ele quem indicou o local onde encontrada a droga.

Não se diz comprovadamente que ele não tivesse conhecimento, mas o que não se tem, com indicação suficiente, para fins de vinculação, é que ele sabia do esconderijo ou que ele tinha a função de guardar a droga apreendida. Há dúvida. O que se encontram são indícios (bolsa encontrada dentro da casa), não se concordando com condenação a partir deste nível probatório.

De acordo com a narrativa do próprio acusado, na chácara havia mais duas casas de aluguel e o pasto era arrendado para terceiro. Ademais disso, a chácara era em um local de grande movimentação.

Ao que se nota da extração dos dados telefônicos, a droga supostamente foi transportada por Dominique. Alisson afirmou que permitiu que ela ficasse em sua casa (na chácara) e que no dia que foi preso tinha acabado de chegar em Alta Floresta, vindo do garimpo, mas não encontrou Dominique em sua casa.

Não se encontram conversas na perícia dos celulares entre Alisson e Dominique que comprovem a narrativa da Denúncia, de que esta era responsável pelo transporte da droga e aquele pela guarda da mesma droga. Não há qualquer combinação nesse sentido.

Tampouco há comprovação de vinculação entre Alisson e Peterson. Embora existente indicação na Denúncia de que aquele teria adquirido um aparelho celular deste, não há provas nesse sentido.

Diante disso, conclui-se que nada há que comprove que Alisson era vinculado à droga apreendida. Interessante anotar que foi apreendida uma porção de droga (6,5g) com Alisson quando realizada busca pessoal e que, por esse motivo, deve ser a ele vinculada. Portanto, volta-se ao ponto da vinculação autoral, com relação à porção pequena encontrada com Alisson. [...]

Quanto à natureza, a maconha, costumeiramente, são tanto drogas encontradas em situação de consumo pessoal, vale dizer, relacionada à compra para si, quanto à mercancia. Assim, não há como extrair daqui o ponto relevante.

Em relação à quantidade, tem-se que a quantia indica que se destinava ao consumo, já que 6,5g de maconha é uma quantia pequena, ainda mais considerando a forma de acondicionamento da droga em uma única embalagem.

No tocante ao local e às condições onde se desenvolveu a ação, fundamental o conteúdo da instrução probatória. No entanto, não há nas circunstâncias extraídas da instrução probatória elementos probatórios objetivos e suficientes que demonstrem que o acusado Alisson possuía essa quantia de droga para mercancia, conforme consta da Denúncia, ainda mais totalmente dissociada da grande quantidade apreendida no dia posterior. Além disso, a indicação de traficância do acusado Alisson se deu, especialmente, pelo encontro da droga na chácara e da suposta informação de que ele seria o responsável por guardar a droga naquele local, sendo, portanto, a ele vinculada.

No entanto, não há comprovação de propriedade da droga encontrada no pasto da chácara, conforme já analisado em relação à autoria.

Assim, nota-se que foi realizada apenas uma alusão de que a droga se destinaria ao comércio, inclusive a de pouca quantidade encontrada em sua vestimenta, isso porque foi encontrada em busca pessoal e fazia-se busca de uma quantia muito maior de drogas.

Não há indicação (muito menos oitiva) de suposto comprador de droga com Alisson, indicação de filmagens em atividade de tráfico, bem como não se encontrou (pelo menos não se apresentou) qualquer objeto (de propriedade de Alisson) comumente vinculado ao tráfico (balança, por exemplo). Ademais, no celular de Alisson nada se encontrou com relação à comercialização de drogas.
”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 97699211)

Nesse quadro, prevalece a dúvida acerca da propriedade da droga e apetrechos apreendidos.

Destaca-se
lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap nº 180045/2016 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2017; Ap nº 89419/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2017).

Assim sendo,
“imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo”
(Ap nº 0003296-53.2011.8.11.0037 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 11.4.2019).

Portanto, preserva-se a absolvição do apelado ALISSON SANTOS AMARAL do tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

No tocante à associação para o tráfico, não se extrai das declarações dos policiais militares [Sergio Zufino da Silva, Cleia Costa Monteiro,
Igor Alves Macedo e Manoel Joacir de Campos]
e do investigador de polícia [Paulo Cristiano de Souza]
a existência de vínculo estável e permanente entre os apelados para comercialização difusa de substância entorpecente, tampouco de ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas.

Outrossim, os depoimentos dos agentes policiais são insuficientes para demonstrar aferição de rateio de eventuais lucros entres os apelantes e, principalmente, o período da suposta associação.

Atente-se que não foram realizadas diligências a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e demonstrar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, na sentença absolutória,
“n
ão se encontra nos relatórios de extração qualquer comunicação entre os denunciados. O único aparelho que se extraíram conversas relevantes supostamente pertencia a Dominique e não havia troca de mensagens que evidenciem a associação indicada na Denúncia, pois não se encontrou qualquer comunicação entre todos os denunciados”
. Além disso
, “o simples fato de Dominique estar na casa de Peterson não indica associação, com ela ou com ALISSON”
(
ID 52351384).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Logo, impõe-se manter a absolvição dos apelados ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

No tocante ao prequestionamento [apelado
PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO]
, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021